Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos documentos colacionados aos fólios[1], a ilustrada causídica à qual foram outorgados poderes para patrocinar o apelante renunciara ao mandato que lhe havia sido confiado, havendo substabelecido, sem reserva, os poderes que lhe foram outorgados[2]. Sucede que o instrumento de mandato[3] originário correlato expressa a possibilidade do substabelecimento com reserva de iguais poderes, donde deflui que o ilustrado causídico Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF no 45.892, não está revestido de aparato material para patrocinar a ré de forma legítima. Desse modo, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para a apelante regularizar sua representação processual. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação da apelante. I. Brasília-DF, 09 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 26613693, ID 26613694, ID 26613695. [2] - ID 26613693, fls. 192. [3] - ID 26613693, fls. 193/196.